Tribunal: TJSP
Processo: 1012081-13.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Irregularidade da composição do preço que é aferível por mero cálculo aritmético. Contrato celebrado que não apresenta qualquer irregularidade. Preço ajustado para ser quitado em parcelas. Incidência de juros e de correção monetária que é inerente

Ementa:
Ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Irregularidade da composição do preço que é aferível por mero cálculo aritmético. Contrato celebrado que não apresenta qualquer irregularidade. Preço ajustado para ser quitado em parcelas. Incidência de juros e de correção monetária que é inerente ao contrato para pagamento a prazo. Índice IGP-M que é legal. Ausente prova de descumprimento contratual pela Ré. Multa moratória de 10%, já adequada pela r. sentença para 2%. Exigibilidade de comissão de permanência não demonstrada. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida à Autora. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.